Tribunal: TJDFT
Processo: 0744059-22.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0744059-22.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MIRIAN DA SILVA MEIRA RIBEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Instada a comprovar sua hipossuficiência, a parte recorrente aponta que as fichas financeiras anexadas aos autos são suficientes para comprovar que faz jus ao direito pretendido. No entanto, as fichas financeiras juntadas aos autos (ID 18892327) são referentes ao ano de 2017, o que, por si só, não refletem sua capacidade financeira atual, e, mesmo que fosse possível considerar esses documentos, atestariam sua capacidade para o recolhimento das custas processuais e do preparo recursal. Desse modo, como derradeira oportunidade, anexe aos autos as fichas financeiras do ano corrente, juntamente com os documentos que entende pertinentes para a análise da gratuidade de justiça, no prazo de 02 dias, ou recolha o preparo e as custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 3 de setembro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora